Tribunal: TJDFT
Processo: 0734563-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ACOLHIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO (DOLO). PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA. REJEITADA. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. Pelo princípio da legalidade, nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma pena pode ser aplicada se, antes da prática da conduta, não existir lei que a defina como infração penal e comine uma sanção. Tudo que não for expressamente proibido pela lei é lícito em Direito Penal. De acordo com o princípio da taxatividade, a lei penal deve ser clara e precisa, delimitando expressamente a conduta incriminadora, de modo que seu destinatário possa compreendê-la.
2. Diante da ausência de previsão expressa no ato normativo que complementa a norma penal em branco do art. 268, caput, do CP acerca da suspensão, durante o período de pandemia, das visitas especiais, as quais estão na esfera de discricionariedade da direção dos estabelecimentos prisionais (Portaria no 8 da VEP), a interpretação extensiva da norma complementadora a fim de abranger todas as formas de visitação ofenderia os princípios da legalidade e taxatividade da lei penal.
3. Para a caracterização do crime de infração de medida sanitária preventiva, é indispensável a prova da intenção de infringir determinação do Poder Público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Havendo dúvidas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, a absolvição é medida que se impõe, com amparo no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da autoria do crime de corrupção passiva privilegiada, a sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
5. Recurso da defesa conhecido e provido. Recurso do Ministério Publico conhecido e desprovido.